Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o enunciado da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
2. Constatou-se que, no caso sob exame, a aquisição do veículo ocorreu antes da penhora e sem a pendência de nenhum tipo de registro ou averbação no cadastro do veículo, além do que a embargante já possuía a posse direta do bem antes da demanda executiva, não se divisando, portanto, nenhuma das hipóteses de fraude à execução definidas no artigo 792 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.